Tribunal: TJSP
Processo: 2184233-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
r e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à BRASILPREV para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para segurança das vicissitudes do futuro, é equiparado ao fundo salarial impenhorável – Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Descabimento da pretendida pesquisa para localização de valores de tal natureza – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184233-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
PENHORA – Requisição de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à BRASILPREV para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para

Ementa:
PENHORA – Requisição de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à BRASILPREV para pesquisa de aplicações financeiras em previdências privadas – Inadmissibilidade – Verba impenhorável - Plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para segurança das vicissitudes do futuro, é equiparado ao fundo salarial impenhorável – Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Descabimento da pretendida pesquisa para localização de valores de tal natureza – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2184233-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE
BENS E CONSORCIOS LTDA, é agravado JAIRO OLIVEIRA DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45278
AGRV.No: 2184233-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda.
AGDO. : Jairo Oliveira dos Reis
DECISÃO DO JUIZ: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
PENHORA
Requisição de informações à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar
e
Capitalização
(CNSEG),
à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
à BRASILPREV para pesquisa de aplicações
financeiras
em
previdências
privadas

Inadmissibilidade Verba impenhorável - Plano
de aposentadoria privada que o devedor celebra,
para segurança das vicissitudes do futuro, é
equiparado ao fundo salarial impenhorável

Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015

Descabimento da pretendida pesquisa para
localização de valores de tal natureza Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que indeferiu o pedido de expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG),
à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e BRASILPREV, para
que informem a existência de plano de previdência privada em nome do
executado-agravado.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos
da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Dispõe o art. 833 do CPC/2015, correspondente ao
antigo art. 649, IV, do CPC/1973:
“São impenhoráveis: (...) IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
Ora, se “quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família” são absolutamente
impenhoráveis, também os são os valores oriundos de previdência
privada, que não deixam de apresentar a mesma finalidade.
Esta 20a Câmara de Direito Privado, em acórdão da
lavra do Des. Correia Lima, proferido no A. I. 7.060.503-1 (j. em
30-5-2006), assim decidiu em hipótese semelhante:
“Ementa: PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Levantamento do arresto efetuado sobre valores percebíveis pelo co-
executado

Caráter
alimentar
do
fundo
previdenciário

Impenhorabilidade reconhecida
Artigo 649, inciso VII, do CPC

Agravo improvido”.
Assinalou o eminente relator:
“Cuidando-se de recursos vinculados ao sustento do
devedor ou da sua família e, portanto, de manifesto caráter alimentar ou
previdenciário, não estão sujeitos à constrição para garantia de dívida de
natureza comum ou mercantil como aquela objeto da execução intentada
pelo banco agravado”.
Também fez referência o relator à aplicação do art. 649,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII, do CPC/1973 e do art. 114 da Lei 8.213, de 24-7-1991.
E acrescentou em seu voto:
“Com vigilância do Poder Público e adaptações
necessárias no regime privado de previdência complementar incidem os
mesmos princípios reguladores.
Em precedente análogo já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, sintetizado, in verbis, o v. aresto:
'PENHORA

Crédito
derivado
de
plano
de
aposentadoria complementar do devedor Impenhorabilidade Artigo
649, VII, do Código de Processo Civil.
Os salários e proventos de aposentadoria são
essenciais para a sobrevivência do devedor e, por isso, a ordem jurídica
estabelece a impenhorabilidade, permitindo que o desfrute deles
proporcione condições de dignidade humana (artigos 1o, III, da CF e 620
do CPC); o plano de aposentadoria privada que o devedor celebra, para
segurança das vicissitudes do futuro é, para esse efeito, equiparado ao
fundo salarial impenhorável' (TJSP-13a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 288.888-4/8-00-Rancharia, j. 13.05.2003, vu,
Rel. Des. ENIO SANTARELLI).
Acerca do tema, também se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça, anotando que:
'Os depósitos bancários provenientes exclusivamente de
pensão paga pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de
previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que
absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor
ou de sua família' (STJ-4a Turma, REsp 436.760-SP, j. 07.10.2003, vu, Rel.
Min. CESAR ROCHA, DJU 15.12.2003, apud Theotonio Negrão.
CPCLPV, 37a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, atual. até 10.02.2005, p. 746,
nota 28, 2a,, ao art. 649).
De
rigor,
assim,
manter-se
o
levantamento
impugnado”.
De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, ao analisar a matéria, também entendeu pela impenhorabilidade do
saldo em fundo de previdência privada:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar
é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe
sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o
"resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante de fundo de previdência privada complementar não tem o
condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente
previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo
que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a
sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as
peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à
frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo
capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave
medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens,
inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada
complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e
providos.” (cf. EREsp. no 1121719-SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. 12-02-2014).
Ainda que se possa considerar a previdência privada
como uma forma de poupança, por meio da qual o empregado se obriga a
todo mês economizar parte de seu salário visando a uma aposentadoria
melhor, a natureza jurídica de salário quanto à verba poupada
permanece inalterada, sendo impenhorável; afinal, a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista em lei (art. 833, IV, do CPC/2015) compreende todo o salário e a
qualquer título, isto é, presente, passado, futuro, pago ou não, na
constância do emprego ou por despedida.
E não foi nem sequer justificado o interesse na
localização de seguros de outra natureza e sua aptidão à satisfação do
crédito. Incabível, portanto, a expedição de ofício à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à BRASILPREV para
localização de eventuais saldos de contas de previdência privada do
executado-agravado.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45824
Agravo de Instrumento no 2184233-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens
e Consorcios Ltda
Agravado: Jairo Oliveira dos Reis

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A impenhorabilidade dos valores depositados
em fundo de previdência complementar deve ser aferida pelo juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do artigo 649, IV, do CPC". (Resp
1121719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
Julgado em 12/02/2014, DJE 04/04/2014 ).
Portanto, em princípio, é possível a expedição do
ofício pleiteado, sendo que com a resposta, verificar-se-á se o
caso é de concretização da penhora, ou não.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
139C6FFD
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEA7CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2184233-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.